Tribunal: STF
Processo: RE 1387334
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EPTC. APLICAÇÃO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.



    No julgamento do RE 599.628/DF pelo STF (Tema 253), foi firmado o entendimento de que os privilégios da Fazenda Pública não se estendem às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo a distribuição de lucros aos seus acionistas. Ainda que a Empresa Pública de Transportes e Circulação S.A – EPTC alegue que presta serviço essencialmente público e que não reparte lucros, mas apenas reinveste todo o seu faturamento em serviços à sociedade, a mudança de seu estatuto ocorreu em 21/10/2019, ou seja, quando o débito, objeto da discussão originária já se encontrava vencido, não estabelecendo à época, seu estatuto, vedação de distribuição de lucros entre os acionistas. Desse modo, não se mostra possível a extensão dos privilégios da Fazenda Pública à recorrente quanto ao pagamento da dívida em comento. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 5 – grifos no original).



    Em juízo de retratação, feito em razão do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, o órgão julgador manteve a decisão em acórdão assim ementado: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EPTC. APLICAÇÃO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO JULGAMENTO COM O TEMA 253 DO STF, NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES. 



    No julgamento do RE 599.628/DF pelo STF (Tema 253), foi firmado o entendimento de que os privilégios da Fazenda Pública não se estendem às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo a distribuição de lucros aos seus acionistas. Na hipótese, como a mudança do estatuto da sociedade ocorreu após a constituição do débito em discussão, prevendo expressamente à época a distribuição de lucros entre os acionistas, não se mostra possível a extensão dos privilégios da Fazenda Pública à recorrente quanto ao pagamento da dívida em comento, nos termos do Tema referido. Manutenção do julgamento. 



    MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (pág. 1 do doc. eletrônico 7 – grifos no original). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 100, da mesma Carta. Aduz a recorrente que o acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 599.628-RG/DF, Tema 253 da sistemática da Repercussão Geral e na ADPF 387/PI. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos amparado nos seguintes fundamentos:



    “[...] as sociedades de economia mista e empresas públicas que atuam em regime de concorrência e que tenham como objetivo distribuir lucros, não podem ter reconhecidos os mesmos privilégios da Fazenda Pública.



    Ainda que a Empresa Pública de Transportes e Circulação S.A – EPTC alegue que presta serviço essencialmente público e que não reparte lucros, mas apenas reinveste todo o seu faturamento em serviços à sociedade, a mudança de seu estatuto ocorreu em 21/10/2019, ou seja, quando o débito, objeto da discussão originária já se encontrava vencido, não estabelecendo à época, seu estatuto, vedação de distribuição de lucros entre os acionistas. 



    Desse modo, não se mostra possível a extensão dos privilégios da Fazenda Pública à recorrente quanto ao pagamento da dívida em comento.” (pág. 5 do doc. eletrônico 5 – grifei).



    Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC é entidade prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, firmou entendimento no sentido de que as sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.



    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).



    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (grifei).



    Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 387/PI, decidiu que “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”. Eis a ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno – grifei).



    Essa decisão foi ratificada no julgamento dos Embargos de Divergência no RE 1.329.554-AgR/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja decisão assentou que:



    “[...] nos acórdãos exarados nas ADPFs 387, 437 e 524, esta Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes.” (grifos no original). 



    Verifico, ainda, que diversos julgados desta Suprema Corte já reconheceram a aplicabilidade do regime de precatórios à EPTC, tais como: RE 1.311.848/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.302.388/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.237.302/RS, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.248.820/RS, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Assim, tendo em vista que a EPTC é empresa pública que presta serviço público essencial de fiscalização do sistema de trânsito e transportes do Município de Porto Alegre/RS, atuando em regime não concorrencial, verifico que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 46.878/SP-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 



    3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39.200-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do novo Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator